Tribunal: TJDFT
Processo: 0742901-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742901-04.2022.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO O MPDFT, com atuação no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, manejou a presente reclamação, com pedido de liminar, com vistas ao deferimento de medidas protetivas de urgência em favor de ALYNE DA ROCHA e em detrimento de FRANCISCO DA CONCEIÇÃO. Consta dos autos que FRANCISCO, na madrugada do dia 10/11/2022, teria agredido ALYNE com um soco na boca, além de ter receptado e portado, sem autorização legal ou regulamentar, arma de fogo. Nesse sentido, a Ocorrência Policial n. 8.252/2022-1 (ID: 42531525). O pedido de concessão de medidas protetivas de urgência foi indeferido pelo Juízo reclamado nos autos n. 0708272-65.2022.8.07.0012 e nos termos a seguir: Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por ALYNE DA ROCHA, qualificada na Comunicação de Ocorrência Policial no 8.252/2022 - 30a DPDF, em face de FRANCISCO DA CONCEICAO relativamente à conduta atribuída que atribuiu a este, ocorrida no dia 10 de novembro de 2022. Pela análise dos autos constato que embora os elementos apresentados indiquem a possibilidade de acolhimento do pedido de medidas protetivas ante a caracterização de situação relacionada, em tese, à prática de infração penal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma prevista no artigo 5o da Lei no 11.340/06, reputo desnecessária tal providência no momento, pois constatado que por ocasião da análise do auto de prisão em flagrante pelo Núcleo de Audiência de Custódia foi esta convertida em prisão preventiva (id 142596415) e, portanto, como o requerido não está em condição de se aproximar ou de manter contato com a ofendida não subsiste risco à integridade física e psíquica desta. Ante o exposto INDEFIRO por ora o pleito formulado, sem prejuízo de posterior reapreciação se necessário. Dê-se ciência à requerente e ao Ministério Público. Trasladada cópia da presente decisão e da certidão de ciência da requerente para os autos do inquérito policial arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (ID: 42531524) Este Relator solicitou informações ao Juízo de origem, o qual, por sua vez, destacou que o ex-companheiro da vítima ALYNE, FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, ainda se encontra preso preventivamente e já foi denunciado por incurso nos arts. 129, § 13, e 147 do CP. Há ainda notícia de designação de audiência de instrução para 19/1/2023 (ID: 42583020 e 42602905). Pois bem. Ante a notícia de que FRANCISCO DA CONCEIÇÃO ainda se encontra preso preventivamente, não diviso a urgência na concessão de medidas protetivas de urgência em favor de ALYNE DA ROCHA. À evidência, não há perigo imediato à integridade física e psíquica de ALYNE. Ao fim, caso haja soltura de FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, a concessão de medidas protetivas de urgência em prol da vítima ALYNE podem ser reavaliada pelo douto Juízo de origem. Indefiro, portanto, o pedido de liminar. Intime-se FRANCISCO DA CONCEIÇÃO para, querendo, apresentar resposta à presente reclamação. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador